Tribunal: TJBA
Processo: 8075721-27.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075721-27.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

APELADO: CRISTIANO EDUARDO GOMES URBANO

Advogado(s)
:
LEONARDO FERNANDES PURIDADE MACIEL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENDOSSO EM PRETO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer a ilegitimidade passiva de instituição financeira originária, em razão do endosso em preto da Cédula de Crédito Bancário antes do ajuizamento da ação, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com condenação da parte autora em custas e honorários. O embargante alega omissão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, da teoria da aparência e dos princípios da vulnerabilidade e da proteção da confiança, além de requerer prequestionamento.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ao não enfrentar teses relacionadas ao CDC, teoria da aparência e responsabilidade solidária; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão e obter efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito, conforme art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão central da controvérsia, qual seja, a ilegitimidade passiva da instituição financeira após o endosso em preto da Cédula de Crédito Bancário, com fundamentação clara e suficiente.

5. O voto condutor analisa a natureza jurídica da Cédula de Crédito Bancário, o regime do endosso em preto (art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004), a distinção entre endosso e cessão civil de crédito e a desnecessidade de notificação prévia do devedor, concluindo pela transferência integral do crédito e consequente perda da legitimidade passiva.

6. A ausência de enfrentamento específico de todos os argumentos invocados pela parte não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater individualmente cada alegação, bastando fundamentação suficiente.

7. A invocação de normas do CDC, teoria da aparência e princípios correlatos revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios.

8. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais, sendo admitido de forma implícita quando a matéria é efetivamente analisada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido (embargos de declaração rejeitados).

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a questão central da controvérsia, ainda que não rebata todos os argumentos das partes.

3. O inconformismo da parte com a solução jurídica adotada não autoriza a oposição de embargos de declaração com efeitos infringentes.

4. Admite-se o prequestionamento implícito quando a matéria jurídica é efetivamente analisada no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nos autos da Apelação N
o
8075721-27.2025.8.05.0001, em que figura como embargante
CRISTIANO EDUARDO GOMES URBANO
e como embargado
CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR
recurso, nos termos do voto deste Relator.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(09)